Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apresentam-se demonstrados os requisitos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela quando evidenciada a probabilidade do direito da autora, consubstanciado na falta de documentos que comprovem a contratação de cartão de crédito, e o perigo de dano, decorrente da retenção indevida de valores pela instituição financeira para a quitação do débito referente às faturas do cartão de crédito, em prejuízo à subsistência da requerente.
2. A fixação de astreintes visa conferir maior efetividade ao cumprimento da obrigação, mostrando-se o valor adequado na espécie, dada à evidência do direito e até mesmo à “urgência” na execução da medida. Ademais, tratando-se de um dos maiores bancos do país, o valor, sequer, mostra-se elevado.
3. Recurso conhecido e não provido.